Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006117-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARCOS ÂNGELO E SAMANTHA CARVALHO ÂNGELO
AGRAVADO(S):
JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA-ME.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS ÂNGELO, SAMANTHA CARVALHO ÂNGELO e ANGEL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos da Medida Cautelar de Sequestro de Bens no. 1001446-68.2021.8.11.0045, proposta por JEFERSON SILVA DE OLIVERIA – ME, que deferiu a tutela antecipada cautelar de sequestro das mercadorias que guarnecem o estabelecimento da requerida Angel Comercio de Gêneros Alimentícios Ltda., e dos bens entregues sob o regime de reserva de domínio.
Nas razões recursais, juntadas no Id 83134478, os agravantes sustentam a ausência dos requisitos da medida liminar, notadamente a inexistência de prova literal da dívida líquida, certa e exigível.
Dizem que há garantia prestada referente a um imóvel avaliado em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cujo valor é superior ao da dívida executada.
Alegam que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízos à atividade econômica, porque a manutenção do estabelecimento comercial fechado traz prejuízos financeiros à empresa e pode levar à perda das mercadorias perecíveis.
Por tais fundamentos, pedem pela concessão da tutela recursal para que seja “decretada a suspensão imediata da medida liminar concedida”. No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento.
Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id 86726967.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e certificado o preparo, conheço, pois do recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, I, do CPC/15.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis. Vejamos:
Cuidam-se os autos originários de medida cautelar de sequestro, visando assegurar o direito oriundo de obrigações firmadas em contrato de compra e venda de ponto comercial.
A togada singular deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, pelos seguintes fundamentos:
“[...] No caso vertente a parte autora anexou no ID n.o 51444626, o “ Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial, Instalações Comerciais com Reserva de Domínio e Demais Avenças”, pactuado com o primeiro e segundo requeridos (Samanta e Marcos), devidamente assinado pelas partes com reconhecimento de firma e assinatura de 02 (duas) testemunhas, o qual prevê cláusula de vencimento antecipado, em caso de inadimplência (cláusula sexta) e cláusula de reserva de domínio (cláusula sétima), além dos 04 (quatro) cheques emitidos pela requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 38.125.997/0001-89 como forma de pagamento ao pactuado, conforme constou da cláusula segunda, itens “b”, “c” e “d” do contrato, não pagos por insuficiência de fundos (ID n.o 51148910), ou seja, prova literal da dívida líquida, certa e exigível, demonstrando a probabilidade do direito (fumus boni iuris).
Colacionou, ainda, relatório da Serasa, onde constam diversas pendências financeiras em nome da empresa requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (ID n.o 51444627).
O perigo da demora da prestação jurisdicional ficou evidente, diante do extrato SERASA, indicando que a requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, emitente dos títulos dados em pagamento ao contrato realizado com os requeridos Samanta e Marcos, possui outras dívidas que poderão por certo comprometer futura ação executiva, o que em tese autoriza o deferimento do pedido de sequestro, razão pela qual se verifica que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
Posto isto, presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela cautelar antecedente, CONCEDO A LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, com fundamento nos artigos 303 e 305 ambos do Código de Processo Civil, para determinar o SEQUESTRO:
a) das mercadorias que guarnecem o estabelecimento somente da requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, nesta cidade (ANGEL SUPERMERCADO – Av Pernambuco no 298-E Bairro Rio Verde), até o limite do valor já inadimplido de R$ 81.846,00 (oitenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais) depositando em mãos da Requerente;
b) dos bens entreguem em regime de reserva de Domínio sendo eles: Carteira de Clientes; Gondolas e Prateleiras; Açougue completo – Serra Fita, Moedor de Carne, Balança, Balcão Completos, Freezer de 02 portas; Câmara Fria de 3x3m; Ilha Frigorifica; Freezers para bebidas; 02 Checkout; Computadores; Móveis e materiais p/ escritório; Balcões caixa” (Id 83134499 – págs. 71/72).
Não concordando com o decisum, recorrem os requeridos, ora agravantes, pontuando a inexistência de comprovação de dívida líquida, certa e exigível, e a presença de perigo de dano irreparável para a empresa.
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, baldadas as razões recursais, ao menos primo ictu oculi, tem-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor da parte requerente, ora agravado, pois o inadimplemento contratual está robustamente comprovado nos autos de origem, o valor do débito está identificado e o vencimento ultimado, constituindo o instrumento contratual prova da dívida líquida, certa e exigível.
Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, como bem pontuado pela togada a quo, a empresa requerida possui outras dívidas, muitas delas lastreadas em cheques sem fundos, que podem comprometer futura execução, o que revela a impossibilidade de espera da prestação jurisdicional de mérito, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Assim sendo, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora